Tribunal: TJMT
Processo: 1015630-27.2022.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015630-27.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EURIDES JOAO SALESBRAM - CPF: 299.048.209-10 (APELADO), LINALVA MARIA DE LIMA ARANTES - CPF: 793.904.201-72 (ADVOGADO), SILVANA DA SILVA TOLEDO registrado(a) civilmente como SILVANA DA SILVA TOLEDO - CPF: 544.540.421-87 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO
ADEQUADO.
CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TAXA SELIC.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de nulidade de contrato de empréstimo consignado, cumulada com pedido de indenização por danos morais. A sentença reconheceu a inexistência da contratação, condenou o banco à restituição de R$ 14.448,95 (simples), fixou danos morais em R$ 9.000,00 e determinou a compensação com valor depositado em juízo. O apelante busca afastar ou reduzir a indenização por danos morais, modificar os critérios de atualização monetária e limitar a restituição apenas às parcelas descontadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há nulidade do contrato de empréstimo consignado por ausência de assinatura válida; (
ii
) definir se há dever de indenizar por dano moral; (
iii
) avaliar a legalidade e proporcionalidade do quantum indenizatório fixado; (
iv
) determinar o índice de correção monetária e os juros moratórios aplicáveis à condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A perícia grafotécnica atesta de forma categórica que as assinaturas constantes no contrato de empréstimo não foram apostas pelo autor, evidenciando a fraude e a inexistência de consentimento válido para a contratação.

A nulidade absoluta do contrato decorre da fraude na contratação, acarretando efeitos
ex

tunc
e impondo o retorno das partes ao status quo ante, com restituição recíproca dos valores envolvidos.

A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, com fundamento no art. 14 do CDC e na teoria do risco do empreendimento, sendo irrelevante a alegação de que o banco também foi vítima da fraude, pois trata-se de fortuito interno.

O dano moral configura-se in
re

ipsa
em casos de fraude bancária com descontos indevidos em benefício previdenciário, especialmente de pessoa idosa e vulnerável, atingindo verba alimentar e violando a dignidade do consumidor.

O valor de R$ 9.000,00 arbitrado a título de danos morais mostra-se proporcional e razoável, considerando a extensão do dano, a condição econômica das partes e os critérios de reparação e prevenção.

A restituição em valor simples foi corretamente fixada, diante da ausência de prova de má-fé da instituição financeira.

A sentença contemplou adequadamente a compensação entre os valores devidos pelas partes, impedindo o enriquecimento sem causa.

A correção monetária e os juros de mora devem seguir a jurisprudência do STJ: aplicação da taxa SELIC, que engloba ambos os consectários, sem cumulação com outros índices.

O recurso não trouxe argumentos ou provas capazes de infirmar os fundamentos da sentença, razão pela qual deve ser mantida sua integralidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A constatação pericial de falsidade de assinatura em contrato de empréstimo consignado gera a nulidade absoluta do negócio jurídico.

As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes praticadas por terceiros, configurando fortuito interno e aplicando-se a teoria do risco do empreendimento.

O dano moral decorrente de descontos indevidos em proventos previdenciários, especialmente em casos de fraude, configura-se
in
re

ipsa
.

A fixação de indenização por danos morais deve observar critérios de proporcionalidade, razoabilidade, função pedagógica e condição econômica das partes.

A taxa SELIC é o índice aplicável à correção monetária e juros moratórios em condenações de responsabilidade civil extracontratual.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, X; CDC,
arts
. 6o, 14, §1o e §3o; CC, art. 373, II; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 27.11.2019; STJ,
AgRg
no REsp 1.378.791/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma,
DJe
15.12.2015; STJ,
EDcl
no REsp 2.108.182/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma,
DJe
06.06.2024; STJ, Súmulas 297, 362, 479 e 54.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
1015630-27.2022.8.11.0002

BANCO C6 CONSIGNADO S
/
A
X
EURIDES JOÃO SALESBRAM

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto p
elo
BANCO C6 CONSIGNADO S
/
A, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande
/
MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação declaratória de nulidade de empréstimo consignado cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por EURIDES JOÃO SALESBRAM
, para declarar
a inexistência do débito referente ao contrato impugnado, conden
ar
a instituição financeira à restituição do valor de R$ 14.448,95
,
de forma
simples

e fixar
a
indenização por danos morais no montante de R$ 9.000,00
.
Por conseguinte, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Irresignado, o apelante pretende a reforma da sentença para que seja reconhecida a ausência de dano material, a compensação de valores, o afastamento da condenação por danos morais ou a redução do quantum indenizatório, bem como a modificação dos índices de atualização monetária e juros aplicados.

Sustenta que o valor determinado pelo juízo
‘
a quo
’
para restituição (R$ 14.448,95) se trata do valor total do contrato, o que impossibilitaria o pagamento ao apelado do valor integral, sob pena de enriquecimento ilícito, devendo a restituição se limitar apenas às parcelas efetivamente descontadas
.

Argumenta que o juízo deixou de mencionar expressamente a possibilidade de compensação entre os valores devidos, uma vez que o apelado depositou
nos autos
o valor parcial do contrato (R$ 13.678,95)
.

A
lega ausência de dano moral, aduzindo que a parte apelada não demonstrou qualquer ofensa aos seus direitos da personalidade ou prejuízos à sua subsistência, especialmente considerando a permanência do crédito disponibilizado em sua conta
.

Pondera que, mesmo em situações de fraude constatada, não seria razoável a aplicação do dever indenizatório, pois a instituição também assume o papel de vítima, não tendo interesse na ocorrência de contratações fraudulentas
.

Argui que, caso mantida a condenação por danos morais,
deve ser reduzido o ‘quantum’ indenizatório, uma vez que excessivo
o valor arbitrado (R$ 9.000,00)
.

Sustenta, ainda, a necessidade de alteração dos índices aplicáveis à condenação, pleiteando a aplicação da taxa SELIC em substituição à correção monetária pelo INPC/IBGE e juros de 1% ao mês, conforme entendimento do STJ no REsp no 1.795.982-SP.

Em suas contrarrazões (
id
302332921), o apelado pugna pelo desprovimento do recurso, argumentando que a sentença deve ser mantida em sua integralidade por refletir o entendimento jurídico adequado e a justa aplicação da legislação ao caso. Destaca que a perícia grafotécnica comprovou a fraude na contratação e que a sentença já determinou expressamente a liberação do valor depositado pelo autor em juízo, efetivando assim a compensação pleiteada. Afirma, ainda, que o dano moral está configurado, considerando-se a violação à dignidade e à tranquilidade financeira do consumidor, tratando-se de dano
in
re

ipsa

quando há descontos indevidos em verba de natureza alimentar. Por fim, sustenta a adequação do valor arbitrado a título de danos morais e a correção dos índices aplicados, requerendo a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A origem da controvérsia reside na alegação do apelado de que verificou, ao examinar seus rendimentos previdenciários, a existência de descontos mensais decorrentes de suposto contrato de empréstimo consignado que afirma jamais ter solicitado ou autorizado.

O empréstimo consignado, segundo constou da inicial, foi contratado em 84 parcelas de R$ 385,00, sendo debitado diretamente de seus proventos de aposentadoria, causando-lhe, segundo alegou, prejuízos financeiros e emocionais significativos.

O histórico processual revela que, após a concessão da justiça gratuita e da tutela de urgência, a audiência de conciliação restou inexitosa.

A instituição financeira
requerida
apresentou contestação alegando, preliminarmente, falta de interesse de agir e, no mérito, a contratação regular e a utilização dos serviços, requerendo a improcedência do pedido e a inexistência de dano moral.

A questão central da lide foi submetida à perícia grafotécnica, que concluiu, de forma categórica e tecnicamente fundamentada, que
"as assinaturas questionadas no
contrato
não foram opostas com o próprio punho do Sr. Eurides João
Salesbram
".

Este laudo pericial, composto de 19 folhas e devidamente conferido e assinado pelo perito, constituiu elemento probatório decisivo para a formação do convencimento judicial.

A sentença objeto do presente recurso,
com base
especialmente
n
o laudo pericial grafotécnico, julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (I) declarar inexistente o apontamento indicado na inicial; (II) condenar a ré à restituição do valor de R$ 14.448,95 de forma simples; (III) confirmar em definitivo a tutela concedida; (IV) condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 9.000,00; e (V) determinar a liberação em favor da ré do valor depositado em
juízo
pelo autor.

A questão central que permeia toda a controvérsia diz respeito à autenticidade da contratação do empréstimo consignado, cuja existência é negada pelo apelado e defendida pelo apelante.

A solução desta questão de fato passou necessariamente pela produção de prova pericial grafotécnica, meio probatório tecnicamente adequado para a verificação da autenticidade das assinaturas apostas no documento contratual.

O laudo pericial produzido nos autos, elaborado por perito do juízo com conhecimento técnico especializado na matéria, concluiu de forma inequívoca que
"as assinaturas questionadas no documento não foram opostas com o próprio punho do Sr. Eurides João
Salesbram
"
.

Esta conclusão técnica, fundada em método científico reconhecido e em análise pormenorizada das características grafotécnicas das assinaturas questionadas, constitui elemento probatório de extrema relevância e força persuasiva.

A prova pericial, como meio de prova que se caracteriza pela necessidade de conhecimentos técnicos específicos para a formação do convencimento judicial, possui natureza técnico-científica e, quando produzida regularmente, sem vício procedimental ou metodológico, ostenta presunção de veracidade que somente pode ser elidida por contraprova de igual ou superior valor probatório.

No caso em análise, o apelante não produziu contraprova técnica que pudesse infirmar as conclusões periciais, nem demonstrou a existência de vício metodológico ou procedimental na elaboração do laudo.

A mera alegação de regularidade da contratação, desacompanhada de elementos probatórios capazes de superar a força persuasiva da prova técnica produzida, revela-se insuficiente para afastar as conclusões periciais.

A constatação pericial da inautenticidade das assinaturas conduz, inevitavelmente, à conclusão de que o contrato de empréstimo consignado foi celebrado mediante fraude, caracterizando vício de consentimento que macula de nulidade absoluta o negócio jurídico.

A nulidade absoluta, conforme consagrado na teoria geral dos atos jurídicos, opera efeitos
ex

tunc
, determinando que o ato seja considerado nulo desde sua origem, como se jamais tivesse existido no mundo jurídico.

A questão da responsabilidade civil da instituição financeira por danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros em operações bancárias encontra-se pacificada na jurisprudência dos tribunais superiores, tendo sido objeto de sistematização em sede de recurso repetitivo.

As instituições financeiras, no exercício de suas atividades negociais, assumem os riscos inerentes ao empreendimento, incluindo aqueles decorrentes de fraudes praticadas por terceiros em suas operações. Esta responsabilidade fundada no risco da atividade caracteriza-se como fortuito interno, não constituindo excludente de responsabilidade civil.

O fundamento desta responsabilização reside na teoria do risco da atividade, segundo a qual quem aufere os benefícios econômicos de determinada atividade deve suportar também os riscos a ela inerentes.

As instituições financeiras, ao desenvolverem atividade econômica que envolve naturalmente riscos de fraudes e falsificações, devem adotar sistemas de segurança adequados para prevenir tais ocorrências e, quando estas se concretizam apesar das cautelas tomadas, devem responder pelos danos causados aos consumidores.

A aplicação do
CDC
às relações entre instituições financeiras e seus clientes determina a incidência da responsabilidade objetiva prevista em seu art
.
14, dispensando-se a demonstração de culpa do fornecedor de serviços. Esta responsabilidade somente pode ser afastada pela comprovação de que o defeito não existe, que a culpa é exclusiva do consumidor ou de
terceiro
, circunstâncias que não se configuram no caso em análise.

O art.373,II, doCPC, estabelece que “
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”
.

O STJ assentou no repetitivo REsp 1.846.649/MA que,
“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC,
arts
. 6o, 369 e 429, II).”

Na hipótese dos autos, comprovou a parte autora os fatos constitutivos do seu direito, evidenciando a fraude na contratação e a falha na prestação de serviço.

Com base na teoria da asserção, tendo sido os descontos relativos ao contrato, comprovadamente fraudulento, deve-se reconhecer a responsabilidade da instituição financeira, uma vez que é fornecedor dos serviços e a apelada, consumidora.

Portanto, se trata de responsabilidade civil de natureza objetiva, que dispensa a análise do elemento volitivo.

A responsabilidade objetiva se justifica pela aplicação da
teoria do risco do negócio
, segundo a qual aquele que se propõe a realizar uma atividade econômica deve arcar com os riscos inerentes ao negócio, o que inclui fraudes e crimes cibernéticos, considerados como fortuito interno.

Inclusive, esse o direcionamento emitido pelo
Superior Tribunal de Justiça, conforme o verbete das Súmulas emitidas acerca do tema, no 297 e 479.

Em tais casos, o fornecedor dos serviços responde independentemente de culpa pelos danos causados pelo serviço defeituoso, conforme artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Quando esse é instituição financeira, o risco se eleva em razão da natureza das suas atividades, daí porque o entendimento jurisprudencial é de haver o dever de reparação do dano decorrente das fraudes cometidas no curso de suas operações comerciais.

Referida
responsabilidade somente poderia ser afastada se demonstrado o serviço foi prestado sem vício e que a culpa seria exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o do art. 14) ou decorrente de caso fortuito ou força maior.

O apelante sustenta que a condenação à restituição do valor de R$ 14.448,95 seria indevida por representar o valor total do contrato e não apenas as parcelas eventualmente descontadas, argumentando que tal condenação geraria enriquecimento ilícito do apelado.

A tese
, contudo, não merece prosperar.

A declaração de nulidade absoluta do contrato de empréstimo consignado determina o retorno das partes ao
status quo ante
, ou seja, à situação jurídica anterior à celebração do negócio jurídico viciado.

Este retorno implica a restituição recíproca das prestações: o banco deve restituir os valores descontados indevidamente do benefício previdenciário, e o consumidor deve devolver o valor que eventualmente tenha recebido a título de empréstimo.

O valor de R$ 14.448,95 representa, segundo a prova dos autos, o montante total da operação de empréstimo, ou seja, o valor que foi creditado na conta do apelado e que deve ser restituído ao apelante como consequência da nulidade contratual.

Da mesma forma
, os valores descontados mensalmente do benefício previdenciário devem ser restituídos pelo apelante ao apelado.

A sentença recorrida, com acurada técnica jurídica, já contemplou esta situação ao determinar a compensação entre os valores devidos reciprocamente pelas partes.

A determinação de liberação em favor do apelante do valor depositado em juízo pelo apelado evidencia que a magistrada de primeiro grau considerou adequadamente a necessidade de evitar enriquecimento ilícito de qualquer das partes.

A compensação, instituto jurídico previsto no ordenamento civil, constitui forma de extinção das obrigações quando duas pessoas são, simultaneamente, credoras e devedoras uma da outra.

No caso em análise, aplicando-se este instituto, extinguem-se as obrigações até onde se compensarem, restando apenas o saldo eventualmente existente.

A modalidade de restituição simples, e não em dobro, decorreu da ausência de comprovação de má-fé por parte da instituição financeira, circunstância que beneficiou o apelante e demonstra a ponderação e o equilíbrio da decisão recorrida.

A questão relativa à configuração do dano moral em casos de fraude em contratos de empréstimo consignado, com desconto indevido em benefícios previdenciários, demanda análise cuidadosa dos elementos caracterizadores desta espécie de dano extrapatrimonial.

O dano moral caracteriza-se pela lesão a direitos de personalidade, especificamente aqueles relacionados à dignidade da pessoa humana, à honra, à imagem, à intimidade e à tranquilidade psicológica do indivíduo.

Diferentemente do dano material, que se manifesta por diminuição patrimonial quantificável, o dano moral atinge a esfera íntima da pessoa, causando sofrimento, angústia, constrangimento ou abalo psicológico.

No caso específico dos autos, a conduta do apelante resultou em descontos indevidos no benefício previdenciário do apelado, verba de natureza alimentar e essencial à subsistência de pessoa idosa e aposentada.

A interferência indevida na esfera financeira de consumidor vulnerável, especialmente quando atinge verbas de caráter alimentar, extrapola os limites do mero aborrecimento cotidiano e configura violação à dignidade da pessoa humana e à segurança nas relações de consumo.

A jurisprudência consolidou o entendimento de que, em determinadas situações, o dano moral configura-se
in
re

ipsa
, ou seja, decorre da própria natureza do ato ilícito, dispensando prova específica da alteração psicológica ou do abalo sofrido pela vítima.

Cumpre ressaltar que, nas hipóteses de danos causados em decorrência de fraude bancária, o abalo moral é ‘in
re

ipsa
’, isto é, não depende de comprovação de determinado abalo psicológico sofrido pela vítima, consoante a linha adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, a exemplo de o aresto a seguir:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SAQUES FRAUDULENTOS PRATICADOS POR TERCEIROS. CLIENTE FALECIDO. PROCURAÇÃO PÚBLICA. ASSINATURA FALSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. MATÉRIA OBJETO DE
RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DANOS MORAIS DEVIDOS. SUCUMBÊNCIA. SÚMULA 326/TJ. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. A jurisprudência desta Corte, em sede de recurso representativo da controvérsia, solidificou-se no sentido de que em hipóteses de danos causados por fraude mediante a utilização de documentos falsos, as instituições financeiras respondem objetivamente, porquanto a responsabilidade decorre do risco do empreendimento (REsp 1.199.782/PR, da relatoria do eminente Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). 4. No julgamento do REsp 1.199.782/PR, ficou decidido que, nas hipóteses de danos causados em decorrência de
fraude,"o
abalo moral é in
re

ipsa
e que é possível a fixação de indenização por danos morais em até 50 (cinquenta) salários-mínimos". (...) 6. Agravo regimental desprovido.
(
AgRg
no REsp 1378791/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
DJe
15/12/2015).

Esta modalidade de dano moral presumido aplica-se tipicamente a casos envolvendo fraudes bancárias, especialmente quando há comprometimento de verbas alimentares.

A vulnerabilidade do consumidor idoso e aposentado, cuja subsistência depende integralmente do benefício previdenciário, agrava substancialmente as consequências da conduta ilícita e justifica o reconhecimento do dano moral.

A simples constatação de que valores essenciais à manutenção de suas necessidades básicas foram indevidamente comprometidos por fraude da qual não participou constitui fundamento suficiente para a reparação extrapatrimonial.

A alegação do apelante de que também seria vítima da fraude não constitui excludente de sua responsabilidade civil. Como anteriormente fundamentado, a responsabilidade das instituições financeiras por fraudes praticadas por terceiros em suas operações caracteriza-se como fortuito interno, risco inerente à atividade empresarial que deve ser suportado pelo fornecedor de serviços.

Ademais, o entendimento desta Corte é no sentido de o comprometimento de parte da pensão paga pelo INSS, sabidamente de montante módico, pago em favor de pessoa
idosa, em razão de descontos vinculados a contrato fraudulento, caracteriza ato ilícito capaz de caracterizar dano moral.

A fixação do quantum indenizatório em casos de dano moral constitui uma das questões mais complexas do direito civil contemporâneo, exigindo do julgador a aplicação de critérios objetivos que permitam a quantificação de lesão essencialmente subjetiva e de natureza extrapatrimonial.

A doutrina e a jurisprudência consolidaram alguns parâmetros orientadores para a fixação do valor da indenização por danos morais, destacando-se: a extensão e a intensidade do sofrimento da vítima; a gravidade e a repercussão da conduta do ofensor; a capacidade econômica das partes envolvidas; o caráter pedagógico e punitivo da indenização; e a necessidade de evitar tanto o enriquecimento ilícito da vítima quanto a insignificância da sanção para o ofensor.

No caso em análise, a extensão do dano revela-se significativa considerando-se que a vítima, pessoa idosa e dependente de benefício previdenciário, teve sua principal fonte de renda comprometida por período considerável.

A natureza alimentar da verba atingida e a vulnerabilidade social e econômica do ofendido agravam substancialmente as consequências da conduta ilícita.

A gravidade da conduta do ofensor manifesta-se pela falha nos sistemas de segurança que permitiram a concretização da fraude, comprometendo a confiança nas relações de consumo e a segurança dos consumidores idosos.

A repercussão da conduta estende-se não apenas ao caso concreto, mas ao conjunto de relações similares, exigindo resposta jurisdicional adequada ao desestímulo de práticas semelhantes.

A capacidade econômica das partes apresenta evidente desproporção: de um lado, uma instituição financeira de grande porte, com significativa capacidade econômica; de outro, um aposentado com renda limitada ao benefício previdenciário.

Esta desproporção justifica a fixação de indenização em patamar que seja efetivamente sentida pelo ofensor sem constituir quantia irrisória que descaracterize a função reparatória e pedagógica da condenação.

O valor de R$ 9.000,00 fixado pela sentença recorrida situa-se em patamar equilibrado, considerando os parâmetros mencionados.

Não se caracteriza como quantia irrisória que desvalorizaria o direito violado, nem como montante exorbitante que geraria enriquecimento sem causa.

A quantia arbitrada cumpre adequadamente as funções reparatória, ao compensar o sofrimento da vítima, e pedagógica, ao desestimular a reiteração de condutas similares.

A questão relativa aos critérios de atualização monetária e juros moratórios aplicáveis à condenação por danos morais e materiais encontra-se disciplinada pela jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, especialmente em casos de responsabilidade extracontratual.

No que concerne aos consectários legais da condenação, segundo a jurisprudência do STJ, “a correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, sendo considerados pedidos implícitos, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício” (
AgInt
nos
EDcl
no REsp 2.043.210/RS, Terceira Turma,
DJe
3/11/2023;
AgInt
no
AREsp
1.555.087/SP, Quarta Turma,
DJe
11/4/2023).

Em caso de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ) e a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento (Súmula 362/STJ).

Quanto ao índice aplicável, “nas condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002 (janeiro de 2003), deve-se aplicar a Taxa Selic, que é composta de juros moratórios e de correção monetária, ficando vedada sua cumulação com qualquer outro índice de atualização monetária” (
AgInt
no REsp 1.752.361/MG, Quarta Turma,
DJe
1/7/2021;
AgInt
no REsp 1.955.415/SP, Terceira Turma,
DJe
4/10/2023; e REsp 1.693.414/SP, Terceira Turma,
DJe
14/10/2020).

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORIAS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. OMISSÃO. CONFIGURAÇÃO. 1. Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a teor do art. 1.022 do CPC, destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. 2. Na espécie, o acórdão embargado incorreu em omissão, porque, apesar de ter acolhido a pretensão da embargante, não se manifestou sobre os consectários legais da condenação. 3.
Conforme jurisprudência desta Corte, em caso de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ) e a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento (Súmula 362/STJ), de acordo com a taxa SELIC. 4. Não caracteriza omissão a ausência de ressalva, no acórdão embargado, quanto à gratuidade da justiça concedida à parte por decisão anterior, quando a questão não é objeto do recurso especial, ressaltando-se que a ausência de menção não revoga o benefício. 5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para sanar a omissão do acórdão embargado e fixar a incidência, sobre o valor da condenação, de juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária desde a data do arbitramento, aplicando-se a taxa SELIC.
(
EDcl
no REsp n. 2.108.182/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/6/2024,
DJe
de 6/6/2024.)

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso
e mantenho integralmente a sentença.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios
em 2%, passando a ser
1
7
% (
dezessete
por cento) sobre
a condenação (art. 85 §11 do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025